Tribunal: TJDFT
Processo: 0746359-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0746359-92.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MURILO MARQUES BARBOZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A em face da r. decisão proferida pela Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0712737-19.2023.8.07.0001, deferiu, excepcionalmente, o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos à execução opostos pelo embargante MURILO MARQUES BARBOZA em face do embargado BANCO DO BRASIL S/A. Preliminarmente o embargante alega nulidade do Título de Crédito, haja vista ter sido assinado por pessoa estranha a relação jurídica estabelecida entre as partes. Em impugnação parte embargada asseverou que a execução foi devidamente instruída e que o título executivo apresentando é apto para embasar a ação de execução, estando revestido de certeza, liquidez e exigibilidade; sem, contudo, impugnar o vício apontado pela embargante, tampouco instruir os embargos à execução, com mandato que outorgou poderes a procuradora TANIA JENNINGS CANEDO BARBOZA representar o embargante na consecução do respectivo Título de Crédito. Assiste razão o embargante em pleitear a excepcionalmente a concessão do efeito suspensivo aos presentes embargos à execução sem a garantia do juízo, a título de antecipação dos efeitos da tutela, respaldando-se na evidência do direito suscitado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. PERIGO DE DANO. GARANTIA DO JUÍZO. A norma processual exige quatro requisitos concorrentes para a atribuição de efeitos suspensivo aos Embargos à Execução, quais sejam, requerimento expresso do embargante, fundamentação relevante, possibilidade de dano grave ou de difícil reparação e garantia do juízo. Conquanto a exigência de garantia do Juízo possa ser mitigada ante as peculiaridades do caso, não se configurando óbice intransponível à concessão do efeito suspensivo aos Embargos, os demais requisito elencados na lei processual devem estar presentes de forma inequívoca. Assim, defiro excepcionalmente a concessão do efeito suspensivo ao presente embargos à execução. Traslade-se a presente decisão para os autos da execução 0712452-60.2022.8.07.0001. Aguarde-se o julgamento do agravo. Intimem-se.” Defende o Agravante, em síntese, que de acordo com o artigo 919, §1°, do CPC, caberá atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente se verificados os requisitos da concessão da tutela provisória e haja garantia do juízo. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da presença cumulativa de quatro requisitos, o que não se confirmou nos autos dos Embargos à Execução. Assevera que não é razoável permitir a suspensão da Execução sem que haja a garantia do juízo. Afirma que inexiste fundamentação relevante para o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, pois o julgador já tinha ciência dos documentos apontados ausentes, não havendo razão para considerar a falta do mandato que outorgou poderes à procuradora Tania Jennings Canedo Barboza como fundamento para evidenciar o direito suscitado. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento final deste recurso. No mérito, requer que seja reformada a r. decisão agravada que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sem a garantia do juízo. Preparo comprovado (Id. 52891031). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for hipótese de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Conforme relato, pede o Agravante para sobrestar a r. decisão agravada, que acolheu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, sem a garantia do juízo. De acordo com o art. 919, § 1o, do CPC, "o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes". Assim, em caráter excepcional, o juiz é autorizado, a requerimento do embargante, a conferir efeito suspensivo aos embargos do executado, se presentes os requisitos. A doutrina, por sua vez, possibilita a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, ainda que o juízo não esteja seguro, desde que a argumentação seja relevante. No caso, a Execução Extrajudicial está lastreada em título de crédito que foi supostamente assinado por pessoa diversa do Executado. Intimada para se manifestar em relação ao vício apontado, manteve-se omissa quanto à existência de mandato e outorga de poderes para Tânia Jennings Canedo Barbosa representar o Embargante, ora agravado. Assim, considerando a possibilidade de ser reconhecida a nulidade do título de crédito, mostra-se plausível a suspensão da Execução, ainda que o juízo não esteja garantido. Ademais, a continuidade da Execução poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao Executado/agravado, haja vista a possibilidade de ocorrer a penhorada de seus bens. Lado outro, não demonstrou o Agravante a existência de qualquer risco dano caso a Execução seja suspensa até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o Agravado pelo Diário da Justiça eletrônico, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora